Tribunal: TJSP
Processo: 1001088-17.2017.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
- Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Acidente causado pelo réu Adair, que realizou conversão proibida e interceptou a trajetória da motocicleta da vítima - Ausência de prova de que a vítima concorreu para o acidente - Direito dos autores Maria Orcília e Valdinei à indenização pelas despesas havidas com o funeral de seu neto e sobrinho - Não se cogita de pensão, por não haver prova de

Ementa:
- Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Acidente causado pelo réu Adair, que realizou conversão proibida e interceptou a trajetória da motocicleta da vítima - Ausência de prova de que a vítima concorreu para o acidente - Direito dos autores Maria Orcília e Valdinei à indenização pelas despesas havidas com o funeral de seu neto e sobrinho - Não se cogita de pensão, por não haver prova de dependência econômica dos autores.
- Dano moral, exatamente porque moral, não se demonstra nem se comprova, mas se afere, resultando por si da ação ou omissão culposa, in re ipsa, porque se traduz em dor física ou psicológica, em constrangimento, em sentimento de reprovação, em lesão e ofensa ao conceito social, à honra, à dignidade.
- O arbitramento da indenização moral deve considerar a real finalidade do reparo, a de satisfazer ao lesado, tanto quanto possível, e a de servir de desestímulo, ou de inibição, para que se abstenha o lesante de novas práticas do gênero. Em contrapartida, a reparação não deve gerar o enriquecimento da vítima, tendo em vista sua natureza compensatória - Apelo provido em parte.